Tribunal: TJSP
Processo: 0015267-41.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Ação repetição de indébito. Reconhecimento de prescrição. Acerto. Transcurso de mais de um quinquênio, desde o trânsito em julgado do decisório que julgou o pedido formulado na ação de conhecimento, sem movimentação do incidente. Recurso denegado.